Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737139-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDINEI PEREIRA DA ROSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos, etc. Determinada por esta Relatoria a comprovação dos rendimentos para a finalidade de obtenção da Gratuidade de Justiça, vem o Agravante através do documento do ID 53852246 comprovar a sua situação de Hipossuficiência de rendimentos, fazendo jus assim aos benefícios da benesse legal. Em assim sendo comprovada a saciedade concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante. Anote-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator